Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0737309-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE SALLES PEREIRA AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em autorizar o extraordinário aproveitamento de estudos e determinar a ré que, no prazo de 48 horas, receba a documentação pertinente ao estágio I e II, bem como os corrija no prazo de 48 horas, lance as notas no sistema, e, emita o certificado de conclusão do curso (colação de grau), bem como a emissão do diploma no mesmo prazo de 48 horas, sob pena de multa judicial diária a ser fixada pelo Juízo. O agravante informa que já possui o curso técnico de radiologia e que atualmente cursa a graduação em radiologia. Alega que as únicas matérias pendentes para a conclusão da graduação são Estágio I e II, nas quais foi reprovado. Assegura que sua reprovação nas matérias de Estágio I e II não ocorreu por falta de capacitação do aluno, que já trabalha na área, mas por falha de comunicação da agravada. Sustenta que a agravada reprovou o aluno em matéria de caráter prático com base em tecnicidade que poderia ser corrigida, qual seja: ausência de assinatura de um ente da instituição no formulário. Afirma que poderia cursar a matéria pela terceira vez caso dispusesse de tempo, mas necessita do diploma para tomar posse no concurso público de Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Cita o art. 47 da Lei n. 9.394/1996. Avalia que está apto para exercer a profissão de professor porque foi aprovado em primeiro lugar no concurso público, o que demonstra sua aptidão para assumir o cargo e, consequentemente, concluir o curso superior. Considera que as únicas matérias que faltam são os Estágios, parte prática que sequer deveria ser exigida porque o agravante já fez o curso técnico e trabalha na área radiológica desde então. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar que a Agravada no prazo de 48 horas, receba a documentação pertinente ao estágio I e II, bem como os corrija no prazo de 48 horas, lance as notas no sistema, e, emita o certificado de conclusão do curso (colação de grau), bem como o diploma no mesmo prazo de 48 horas. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 50986976 e 50986978). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material, portanto, devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. O agravante alega que sua reprovação nas disciplinas de Estágio I e II se deu por falta de organização e de informação da instituição de ensino agravada. Ocorre que os fatos narrados pelo agravante exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda se encontra em sua fase inicial. Os documentos apresentados pelo agravante indicam que ele foi reprovado por nota (RN) nas matérias de Estágio I e II.[1] Não há, com base nesses elementos, evidência de que a reprovação se deu por excesso de formalidade e falta de orientação da instituição de ensino. O fato de o agravante possuir formação técnica não exclui a necessidade de cursar as disciplinas exigidas para o curso universitário, pois trata-se de formações distintas. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve falha na prestação de serviço pela agravada. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 168062781 dos autos originários